Tribunal: TJES
Processo: 5001174-18.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-18.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO CLARINDO MELO

APELADO: DOUGLAS ANDRADE DE AMORIM e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE VÍCIO. CLÁUSULAS EXPRESAS. QUITAÇÃO. AMPLIAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 17, do CPC, que
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
, cuja doutrina acerca do tema leciona que
o interesse de agir concerne à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante.

2.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3.
Compulsando os autos, concluo no mesmo sentido que o juiz de origem, na medida em que a existência de acordo extrajudicial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com menção expressa a indenização por dano moral, estético, pensão vitalícia, lucros cessantes e danos materiais e a respectiva quitação, retira o interesse de agir do apelante em pleitear a respectiva ampliação dos valores.
4.
Neste passo, oportuno destacar que não há sequer indícios de que a vontade do apelante, ao tempo do referido acordo, estivesse viciada, sobretudo diante dos termos claros em que redigidas as respectiva cláusulas. Precedentes STJ.
5.
RECURSO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001174-18.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO CLARINDO MELO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE - RJ119151-A, FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A
APELADO: DOUGLAS ANDRADE DE AMORIM, LUCIMAR APARECIDA MOSCHEN, ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO - ES18119-A
Advogado do(a) APELADO: ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO - ES18119-A
Advogado do(a) APELADO: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG30629-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de Serra que, em suma, extinguiu o feito em razão da ausência de interesse de agir do apelante, tendo em vista a existência de acordo extrajudicial acerca dos danos decorrentes do acidente de trânsito que envolveu as partes.

De início, destaco que não existem nos autos indícios suficientes a afastar a presunção inerente à declaração de hipossuficiência econômica o apelante, cuja gratuidade da justiça deferida na origem deve ser mantida também nesta instância. Pois bem.

Dispõe o art. 17, do CPC, que
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
, cuja doutrina acerca do tema leciona que
o interesse de agir concerne à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante.

Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Compulsando os autos, concluo no mesmo sentido que o juiz de origem, na medida em que a existência de acordo extrajudicial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com menção expressa a indenização por dano moral, estético, pensão vitalícia, lucros cessantes e danos materiais e a respectiva quitação, retira o interesse de agir do apelante em pleitear a respectiva ampliação dos valores.

Neste passo, oportuno destacar que não há sequer indícios de que a vontade do apelante, ao tempo do referido acordo, estivesse viciada, sobretudo diante dos termos claros em que redigidas as respectiva cláusulas.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Ademais, é forçoso reconhecer que no que se refere à quitação de valores recebidos na esfera administrativa, é firme o entendimento da Corte no sentido de que "[...] 'a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas'[...]."
(REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe 06/06/2016). (AgInt no REsp n. 1.868.389/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.